Tribunal: TCU
Processo: 013.547/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.612/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato inicial de pensão militar de interesse da Sra. Martha Maria Sellos Simões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8612/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de pensão militar de interesse da Sra. Martha Maria Sellos Simões, viúva do instituidor Sr. Luiz Carlos Vercosa Simões, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do RITCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.